Tribunal: TJDFT
Processo: 0735573-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735573-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA LUZIA S A AGRAVADO: ELOIZIO APARECIDO COLEN, MARIA APARECIDA PINTO COLEN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo HOSPITAL SANTA LUZIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 69000841 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de ELOIZIO APARECIDO COLEN, indeferiu seu pedido para retificar o polo passivo fazendo constar Espólio de Eloizio Aparecido Colen, e aditar carta precatória ainda não cumprida, para citar o referido Espólio na pessoa do cônjuge supérstite, Sra. Maria Aparecido Pinto Colen. O Juízo de origem não acolheu tal pleito, por reputar necessária, no caso vertente, a abertura de inventário, que, inclusive, poderia ser requerida pelo próprio recorrente credor. O hospital agravante recorre da aludida decisão, almejando sua integral reforma, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 1.797 e 1.997 do Código Civil - CC, e no art. 779, II e art. 796, ambos do Código de Processo Civil - CPC, que, segundo o defendido, não deixam dúvida acerca da legitimidade do Espólio de Eloizio Aparecido Colen para responder pelas dívidas do devedor falecido, especialmente considerando que o bem imóvel penhorado permanece registrado em nome do de cujus. Faz digressão fático-processual e assevera que a “cessação da personalidade pelo falecimento do devedor não tem o condão de impedir o prosseguimento da execução contra o falecido, tendo em vista que ocorrendo a morte de uma das partes dar-se-á sucessão pelo espólio ou pelos sucessores, conforme dispõe o artigo 110 do CPC/15, havendo mera troca da parte no polo da ação.” (ID 19040731) Pontua ainda que “impor ao credor que providencie a abertura do inventário para que possa dar prosseguimento à presente execução de sentença atenta contra a celeridade e economia processuais, criando um obstáculo significativo à tutela jurisdicional, em violação aos princípios insculpidos na Constituição Federal, bem como nos artigos 1o, 4o e 6o do CPC/15.” (ID 19040731) Cita jurisprudência em alicerça da tese sustentada. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento. Ancorado sobretudo nisso, o agravante requer que “seja concedida a antecipação da tutela recursal para determinar o aditamento da carta precatória expedida nos autos originários para citação do ESPÓLIO DE ELOIZIO APARECIDO COLEN, na pessoa da cônjuge supérstite, Sra. MARIA APARECIDO PINTO COLEN, cédula de identidade M-7489586 SSP/MG, inscrita no CPF: 116.732.736-53, com endereço na Rua Padre Frederico, 321 –Bairro: Santa Catarina, Juiz de Fora -MG, 36036-150.” (ID 19040731) No mérito, requesta pelo provimento do recurso à baila, reformando integralmente a decisão recorrida de modo que o feito executivo prossiga contra o Espólio de Eloizio Aparecido Colen, mediante citação na pessoa do cônjuge supérstite lá indicado. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 19040732), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pelo recorrente não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pelo agravante. Com base em uma análise rasa e instrumental da causa própria da atual fase processual, embora o agravante tenha alegado que, com o falecimento do executado, o feito executivo pode prosseguir em face do Espólio de Eloizio Aparecido Colen, com a citação na pessoa do cônjuge supérstite, a Sra. Maria Aparecido Pinto Colen, a sucessão processual deve seguir os tramites previstos no art. 313, I e § 2o, I, do CPC. Ocorrendo a morte do executado no curso da execução, à inteligência do disciplinado no art. 110 do CPC, dar-se-á a sucessão processual pelo respectivo espólio ou pelos sucessores do de cujus, cabendo ao exequente, no caso, o agravante, promover a regularização do polo passivo. Ao credor, ora agravante, é assegurado o direito a suspensão do processo para diligenciar no sentido de viabilizar a citação do espólio correlacionado por intermédio do(a) inventariante nomeado(a), ou de quem for o sucessor, ou, a depender das particularidades, dos herdeiros do devedor morto. No caso à baila, observa-se que o advogado do Sr. Eloizio Aparecido Colen, Dr. André Liguori de Cerqueira – OAB/MG 69.856, comunicou nos autos o falecimento de seu cliente: o executado, apresentando, no ensejo, a respectiva certidão de óbito (ID 68757130 e seguintes dos autos de origem). O agravante, em consequência do evento morte, postula que seja corrigido o polo passivo da demanda, passando a constar o Espólio de Eloizio Aparecido Colen como parte executada, seguindo com a citação na pessoa do cônjuge supérstite, a Sra. Maria Aparecido Pinto Colen. Conquanto assevere a inexistência de inventário judicial ou extrajudicial tratando da sucessão de eventual acervo patrimonial deixado pelo de cujus, só o fato de existir um bem imóvel passível de constrição judicial em nome do falecido já implica na necessidade de constituição de inventário para regularizar a transmissão do mesmo. Via de regra, quem representa o espólio, ativa ou passivamente, em juízo é o(a) inventariante (CPC, art. 618, I). Caso o agravante desconheça a existência de inventário ou de nomeação de inventariante, deveria ter requerido a suspensão do processo para diligenciar no sentido de regularizar a sucessão processual correspondente (CPC, art. 313, § 2o, I) ou mesmo requer a abertura do inventário, conforme legitimidade que lhe é conferida por lei (CPC, art. 616, VI). Entretanto, de acordo com os elementos de convicção despontados dos autos, não constato um grau de verossimilhança plausível e suficiente a embasar a concessão da antecipação da tutela recursal almejada pelo agravante, porquanto pretende a habilitação do Espólio de Eloizio Aparecido Colen no polo passivo da lide sem trazer a lume qualquer comprovação robusta acerca da correspondente representação processual do Espólio em comento (CPC, art. 618, I). É indubitável que, por força da incidência do princípio da saisine (CC, 1.784), com o falecimento do executado, ocorre a imediata transferência de seus bens para seu(s) herdeiro(s)/sucessor(es), se houver. Em que pese todos os argumentos expedidos na peça recursal, sobretudo no neste caso concreto que há um bem imóvel por meio do qual o agravante que solver seu crédito em relação ao executado falecido, há necessidade de abertura de inventário para partilha entre eventuais herdeiros/sucessores/credores. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta etapa tão incipiente, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética das partes litigantes, mediante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurando a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão reformatória ora em evidência. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e considerando os elementos cognoscíveis coligidos aos autos, não vislumbro um alto grau de probabilidade apto ao deferimento da medida requerida pelo agravante. Acresça-se, por oportuno, que, no caso em liça, o hospital agravante não exerceu seu direito potestativo à suspensão do processo para regularização da sucessão processual (CPC, art. 313, I e § 2o, I) tampouco para requerer a abertura de inventário (CPC, art. 616, I), no exercício da legitimidade que lhe é legalmente atribuída. À guisa de arremate, calha mencionar precedente jurisprudencial que, mutatis mutandis, pode servir de bússola para o deslinde desta controvérsia. A ver, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FALECIMENTO DO EXECUTADO. REGULARIZAÇÃO DO PÓLO PASSIVO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM O RECEBIMENTO DO CRÉDITO. I. Nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil, no caso de morte de uma das partes, deve se proceder sua substituição pelo respectivo espólio ou por seus sucessores. II.Ocorrendo a morte do executado, sequer citado, a não regularização do pólo passivo da execução, com a indicação do espólio, acarreta a extinção da ação sem a satisfação da obrigação do executado. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 895584, 20150110445080APC, Relator: JOSÉ DIVINO, , Revisor: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/9/2015, publicado no DJE: 29/9/2015. Pág.: 183) Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intimem-se a parte agravada, via postal (ID 19040731 – Pág. 11) para, querendo, apresentar suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo comum previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator